Tribunal: TJMT
Processo: 0014116-72.2018.8.11.0042
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-03-15
Data de publicação: 2022-03-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0014116-72.2018.8.11.0042
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JEFFERSON LUIZ SILVA PEREIRA (RECORRENTE), GEAN RODRIGUES SILVA SANTOS - CPF: 062.585.331-83 (RECORRENTE), FRANCISCO JUNIOR QUEIROZ LUZ - CPF: 366.562.916-00 (ADVOGADO), JOSE CARLOS DE ALMEIDA BENEVIDES - CPF: 106.724.001-20 (ADVOGADO), NILTON GOMES DA SILVA - CPF: 046.633.818-04 (ADVOGADO), FELIPE DA SILVA ALVES (VÍTIMA), GABRIEL GAMA SILVA (VÍTIMA), JEFFERSON LUIZ SILVA PEREIRA (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: GEAN RODRIGUES SILVA SANTOS

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO E TENTATIVA DE HOMICÍDIO AMBOS QUALIFICADOS PELO MOTIVO TORPE E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA (ART. 121, §2o, INCISOS I E IV, DO CÓDIGO PENAL E ART. 121, §2o, INCISOS I E IV, C/C ART. 14, II, DO CÓDIGO PENAL) – PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA A REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – IMPOSSIBILIDADE – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA E REITERAÇÃO CRIMINOSA – TESE DE EXCESSO DE PRAZO – INOCORRÊNCIA – COMPLEXIDADE DA CAUSA – PLURALIDADE DE RÉUS E DELITOS – EXPEDIÇÃO DE CARTA PRECATÓRIA - AUSÊNCIA DE DESÍDIA OU INÉRCIA DO APARELHO ESTATAL - PANDEMIA COVID-19 - PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE - RECURSO NÃO PROVIDO.

Não cabe a revogação da prisão preventiva quando demonstrada a gravidade anormal da conduta do agente e a reiteração criminosa.

Não há falar em excesso de prazo para a formação da culpa, ainda que o recorrente esteja preso desde 2019, na medida em que não se verifica desídia do Poder Judiciário, mostrando-se inviável a soltura do acusado por esse fundamento, especialmente em se considerando que o recorrente é acusado de crimes graves, cuja pena mínima em abstrato é elevada.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) 0014116-72.2018.8.11.0042

RECORRENTE: GEAN RODRIGUES SILVA SANTOS

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pela defesa de GEAN RODRIGUES SILVA SANTOS contra a decisão proferida pelo Juízo da Décima Quarta Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que nos autos de n. 0014116-72.2018.8.11.0042, pronunciou o recorrente e o corréu Jefferson Luiz Silva Pereira pela prática de homicídio e tentativa de homicídio ambos qualificados pelo motivo torpe e pelo recurso que dificultou a defesa da vítima, bem como manteve a sua prisão preventiva ante a presença dos fundamentos da prisão cautelar (id. 112582539).

O acusado JEFFERSON LUIZ SILVA PEREIRA não recorreu da sentença de pronúncia

Em suas razões recursais, a defesa de GEAN RODRIGUES SILVA SANTOS pugna pela
revogação da prisão preventiva, caso contrário, pleiteia a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão, alegando ausência dos requisitos previstos no artigo 312, do CPP, bem como excesso de prazo
(id. 112582559).

Nas contrarrazões, o Ministério Público requer o improvimento do recurso (id. 112582562).

Em juízo de retratação, a decisão recorrida foi mantida (id. 112582563)

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso interposto (id. 114025499).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: GEAN RODRIGUES SILVA SANTOS

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, a defesa de
GEAN RODRIGUES SILVA SANTOS
busca revogação da prisão preventiva, caso contrário, pleiteia a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas de prisão, alegando ausência dos requisitos previstos no artigo 312, do CPP, bem como excesso de prazo.

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é tempestivo, foi interposto por quem tinha legitimidade para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se necessário e adequado para se atingir a finalidade colimada, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade, CONHEÇO do
stricto sensu
manejado pela i. defesa.

Com efeito, no ordenamento jurídico atual, a prisão preventiva, ante a sua natureza excepcional, só deve ser decretada quando houver a presença concomitante do
fumus comissi delicti,
constituído pela presença de elementos indicativos de autoria e comprovação da existência da ação delituosa e do
periculum libertatis,
consubstanciado na garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal ou a garantia da lei penal.

Constata-se que o Juízo
a quo
decretou a prisão temporária do recorrente e posteriormente a prisão preventiva utilizando como fundamentação a materialidade delitiva somada à existência de indícios de autoria e a necessidade de resguardar a ordem pública, pela forma violenta que o crime ocorreu, bem como pelos motivos que fizeram com que o recorrente, em tese, viesse a atentar contra a vida das vítimas. Veja-se:

“Além disso, pesa muito em desfavor dos acusados a gravidade em que os delitos foram praticados, posto que, de acordo com a denúncia, os denunciados juntamente com outros dois comparsas não identificados, obrigaram as vítimas a entrar no veículo e foram em direção ao bairro Santa Terezinha. Quando chegaram próximos a um matagal, os ofendidos foram obrigados a descer do carro e a adentrar na mata, ocasião em que foram alvejados por disparos de arma de fogo, ocasionando a morte de Gabriel Gama Silva, não concluindo com a morte de Felipe da Silva Alves em razão dele ter corrido para dentro do matagal, porém, acabou sendo atingido por alguns disparos.

Alguns minutos depois, após os denunciados irem embora a vítima Felipe foi até o local em que Gabriel estava caído, porém o veículo retornou e Felipe foi novamente atingido por outro disparo de arma de fogo, vindo a cair no chão novamente, demonstrando a frieza com a qual os delitos foram praticados, pois, ao que consta dos autos, os fatos ocorreram devido a uma dívida relacionada a compra de drogas com o denunciado Gean.
(sic – id. 112581986, p. 22)

Além disso, o magistrado consignou na decisão que decretou a prisão preventiva que o recorrente possui condenação transitada em julgado pela prática de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e concurso de pessoas, previsto no artigo 157, §2oincisos I e II, do Código Penal, redação antiga (Execução Penal de n. 2000173-80.2020.811.0042).

Por fim, na decisão de pronúncia, ao reanalisar a necessidade de manutenção da segregação cautelar do recorrente, o magistrado singular asseverou o seguinte:

“Atento ao disposto na primeira parte do § 3o do art. 413 do Código de Processo Penal, entendo necessária a custódia cautelar dos acusados, eis que ainda se encontram presentes os fundamentos da prisão preventiva constantes das decisões de fls. 275/277 (id. 52601424), 313/314 (id. 52601426), id. 52600063 e id. 52600088, notadamente no que concerne à preservação da ordem pública, em razão da gravidade concreta do delito e do modus operandi supostamente adotado pelos réus, de onde é possível inferir a sua frieza e periculosidade, impondo-se, dessarte, a sua custódia como salvaguarda da ordem pública, o que também se justifica em razão da renitência delitiva dos denunciados que, frise-se, possuem condenação pelo crime de roubo.

De par com estas considerações, não há dúvida que as medidas cautelares elencadas no art. 319 do Estatuto Processual Penal são inadequadas e insuficientes ao caso, não só em razão da gravidade dos fatos, mas também porque seriam incapazes de inibir os acusados de continuar a enveredar na prática de crimes”.

Como demonstrado pelo magistrado da causa, o
fumus comissi delicti
se mostra presente, porquanto os elementos probatórios trazidos aos autos, e muito bem analisados e destacados na decisão que decretou a prisão preventiva do recorrente, demonstram a existência do crime e apontam um possível prognóstico de julgamento positivo sobre a autoria criminal do recorrido.

Assim, o
periculum libertatis,
consubstanciado no perigo à manutenção da ordem pública, se faz presente, sobretudo porque, segundo delineado nos autos, o recorrente, aparentemente ceifou a vida de Gabriel Gama Silva e atentou contra a vida de Felipe da Silva Alves com extrema frieza, retornando, inclusive, para concluir, em tese, seu objetivo em ceifar a vida da segunda vítima, o qual não obteve êxito por circunstâncias alheias à sua vontade.

Da mesma forma,
anoto que na prisão preventiva decretada, para fins de resguardar a ordem pública, a fim de obstar a reiteração criminosa, o juiz realiza apenas um juízo de periculosidade do agente, a partir das circunstâncias do crime, seu modo de execução e, ainda, pelo histórico social do acusado no sentido amplo, sem encerrar o juízo de culpa acerca dos fatos.

Assim, analisando os fundamentos utilizados na decisão hostilizada, concluo que a mesma vem acompanhada de fundamentação idônea, pois havendo elemento confiável que aponte a reiteração delitiva do recorrente, a prisão cautelar a bem da ordem pública é possuidora de argumentação concreta, idônea, e, portanto, válida.

Cabe salientar que, esta Primeira Câmara Criminal tem compreendido que não é nula a decisão judicial que, na sentença condenatória ou de pronúncia, mantém a prisão preventiva invocando os fundamentos que originariamente autorizou a decretação da medida, caso persistam os fundamentos autorizadores.

Aliás, esta compreensão decorre do enunciado 50 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, no sentido de que a
“motivação per relationem constitui fundamentação idônea para negar ao réu, preso durante toda a instrução processual, o direito de recorrerem liberdade”
.

No mesmo sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, de que a manutenção da custódia cautelar no momento da sentença condenatória, nos casos em que o acusado permaneceu preso durante toda a instrução criminal, não requer fundamentação exaustiva, sendo suficiente ao entendimento de que permanecem inalterados os motivos que levaram à decretação da medida extrema em um primeiro momento, desde que estejam, de fato, preenchidos os requisitos legais do art. 312 do Código de Processo Penal.

Nesse cenário, tais circunstâncias são capazes de demonstrar a periculosidade do recorrente e a intranquilidade social que a sua soltura causaria, ante a expressiva gravidade do delito, o que torna necessária a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública.

Também, se mostra desaconselhável a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP), ao menos por ora.

Resta demonstrada, portanto, a necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública. Especialmente porque, as supostas circunstâncias concretas do delito justificam a necessidade da prisão preventiva, porquanto demonstra a conduta desajustada de violência e desrespeito com a vida humana, a evidenciar a periculosidade do recorrente, o que não se abala diante da presença de labor lícito e endereço certo.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça entende:

“[...] A eventual existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema. [...]”
(STJ, HC 653.187/MG, Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 01/06/2021).

Quanto à alegação de excesso de prazo,
extrai-se dos autos que o recorrente está preso desde o dia 11/03/2019, no entanto, toda a instrução processual já se realizou e a sentença de pronúncia foi prolatada, em 07/10/2021, ocasião que um dos corréus interpôs o presente Recurso em Sentido Estrito.

Além disso, o magistrado ao negar o pleito de revogação da prisão preventiva por excesso de prazo, atribuiu o retardo processual à Pandemia, além da colaboração do recorrente no retardo da marcha processual.

De fato, a situação de Pandemia pela qual estamos passando deve ser considerada como motivo de força maior a justificar eventual demora razoável no trâmite de ações penais, diante da adoção de medidas protetivas no âmbito do Poder Judiciário que visam a segurança sanitária de todos.

Além do mais, registro que incide ao caso o disposto na Súmula 21 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual
"pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução".

Demais disso, não se revela, até o presente momento, ilegalidade apta a ser sanada por este Tribunal, pois a ação penal originária dos processos do Tribunal do Júri demanda, inevitavelmente, uma maior delonga dos atos processuais, além da pluralidade de réus e delitos e expedição de cartas precatórias, hipóteses em que os rigores temporais estabelecidos em lei são mitigados.

Dessa forma, não cabe, portanto, falar em excesso de prazo para a formação da culpa, ainda que o recorrente esteja preso desde 11/03/2019, na medida em que não se verifica desídia do Poder Judiciário, mostrando-se inviável a soltura do acusado por esse fundamento, especialmente em se considerando que o recorrente é acusado de crimes graves, cuja pena mínima em abstrato é elevada.

Assim, entendo que agiu com acerto o magistrado, sendo inviável acolher a pretensão de revogação da prisão preventiva do recorrente em razão do alegado excesso de prazo, por entender que não houve ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou mesmo da acusação.

Posto isso, NEGO PROVIMENTO ao recurso em sentido estrito, mantendo-se a prisão preventiva de Gean Rodrigues Silva Santos nos termos da sentença de pronúncia.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/03/2022